Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – PARECER TÉCNICO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de acidente de trânsito em que o autor afirma que em 29/12/2022, por volta das 18h, trafegava pela EPIA sentido Brasília/Sobradinho quando “se deparou com a entrada de uma Hillux dando seta para entrar na via. Assim que a Hillux adentrou a via o LOGAN que estava sendo conduzido pelo requerente diminuiu levemente a velocidade para a entrada da Hillux”. Narra ainda que, “entretanto, devido a leve diminuição da velocidade do veículo do requerente para a entrada da Hillux o veículo HYUNDAI/CRETA 20A PRESTI, que estava muito próximo do veículo do autor, colado na traseira deste, não conseguiu frear e evitar a colisão; vindo a bater bruscamente na traseira do LOGAN conduzido pelo requerente. Assim, o autor afirma que a colisão ocasionada em seu veículo pelos réus (que dirigiam o Hyundai Creta), o projetou à frente causando a colisão com a Hillux que o precedia na via.
3. Informa, também o requerente, que os requeridos acionaram sua seguradora (terceira requerida) e, ao final da apuração do sinistro, esta concluiu pelo indeferimento da indenização referente ao conserto da parte dianteira do veículo do autor, mas que indenizaria o autor em R$ 4.500,00 correspondentes ao conserto dos danos havidos exclusivamente na traseira do veículo. Inconformado, o autor ajuizou esta ação em que relata que após a realização de orçamentos, descobriu que as despesas para o conserto total do bem superam seu atual valor venal (pela tabela FIPE, que corresponde a R$ 16.881,00), motivo pelo qual pede sejam os réus condenados à indenizá-lo neste valor ou que consertem o veículo na oficina Clean Car (menor orçamento), além de lhe pagar reparação por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A a proceder ao conserto da parte traseira do veículo do autor no prazo de 15, sob pena de multa, baseando-se no Código de Trânsito Brasileiro, nas fotografias juntadas e, principalmente, no parecer técnico de ID Num. 55132602 - Pág. 1. Inconformado, apenas o autor apresentou recurso inominado.
5. No caso dos autos, as partes controvertem sobre a dinâmica do acidente e, a fim de comprovar suas alegações, o requerente juntou boletim de ocorrência, fotografias dos veículos envolvidos no acidente, orçamentos de conserto, dentre outros documentos. Por seu turno, a seguradora ré trouxe aos autos parecer técnico (ID Num. 55132602 - Pág. 1) onde conclui que “há compatibilidade entre os danos nos veículos Hyundai Creta (segurado) e Renault Logan (terceiro), evidenciando a colisão entre os veículos. No entanto, as intensidades das forças deformadoras evidenciaram que as colisões entre os veículos terceiros ocorreram primeiro e, posteriormente, houve a participação do veículo segurado, divergindo do histórico de projeção informado pelo terceiro à seguradora”.
6. A análise do conjunto probatório revela que dito parecer técnico baseou-se no exame de croquis e de apenas dois, dos três veículos envolvidos no acidente, ou seja, foram analisados o Renault Logan (conduzido pelo autor) e o Hyundai Creta (conduzido pela 1a ré e de propriedade do 2o requerido e segurado junto pela 3a ré). O terceiro veículo que participou da colisão (Hillux) não foi analisado. Ademais, é digno de nota que tal documento foi produzido de forma unilateral, em decorrência de contrato firmado entre o Instituto de Avaliações e Perícias – IAPA e a seguradora ré. Por tais motivos, reputo que não se trata de prova inequívoca sobre como tenha sido a dinâmica do acidente e seus responsáveis e, portanto, merece ter seu valor probante relativizado no confronto com as demais evidências dos autos e da narrativa das partes.
7. A corroborar tal posicionamento: “[...] A produção de prova técnica unilateral não se caracteriza como prova inequívoca quanto à inexistência de vícios em veículo objeto de contrato de compra e venda, porquanto não produzida sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa [...]”. Acórdão 1101885, 20160910184916APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 234-243).
8. Por outro lado, presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
9. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
10. No caso concreto, é de se concluir pela responsabilidade da condutora do Hyundai Creta que, desatenta às condições do tráfego e, ainda, sem guardar a distância de segurança do veículo do autor (que seguia à sua frente), não só ocasionou a colisão entre estes automóveis, como também contribuiu para a ocorrência dos danos na parte dianteira do Renault Logan, motivo pelo qual é caso de procedência do pedido de reparação material.
11. Em vista dos orçamentos juntados (ID Num. 55132567 - Pág. 1 a ID Num. 55132567 - Pág. 6) superarem o valor venal do bem de acordo com a tabela FIPE[1], é caso de condenação no pagamento da quantia de R$ 16.881,00 como pedido, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária a contar da data do evento danoso.
12. Não se ignora que os fatos trazidos aos autos causaram aborrecimentos ao autor, mas é de se reconhecer, igualmente, que não têm altitude suficiente para ensejar indenização por danos morais, por se tratar de situação corriqueira, própria da vida em coletividade. Assim, incabível a compensação exigida a tal título.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A a pagar ao autor R$ 16.881,00, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária a contar da data do evento danoso.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] https://veiculos.fipe.org.br/